Tribunal: TJDFT
Processo: 0737245-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Benefício. Justiça Gratuita. Concessão. Requisitos. Preenchimento. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à devedora/executada.
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão: saber se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuidade com a renda apresentada.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.
4. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência, necessária a análise judicial no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
TESE: A comprovação da inexistência de patrimônio, ou de que a agravante tenha renda ou vínculo empregatício capaz de lhe garantir o seu sustento, são elementos comprobatórios para a concessão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, CPC, arts. 98 e 99 e Resolução n. 140/2015.
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1337823, 1339363.